Tribunal: TJSP
Processo: 1025428-89.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO.

DANO MORAL – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte sem questionamento – dano moral ocorrente – ausência de maiores desdobramentos em razão do extravio – indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada apelante –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO.

DANO MORAL – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte sem questionamento – dano moral ocorrente – ausência de maiores desdobramentos em razão do extravio – indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada apelante – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

DANO MATERIAL – pagamento referente à perda de reserva de veículo (R$557,84), bem como à diferença entre o valor da reserva e da nova locação (R$12,16) – inadmissibilidade de condenação da apelada no pagamento do valor do serviço utilizado pelos apelantes (R$570,00).

Resultado: sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido.